Tribunal: TJDFT
Processo: 0723196-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO USADO. SUPERAQUECIMENTO DO MOTOR. DEFEITO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO. USO DE ÁGUA DE TORNEIRA NO RADIADOR. PRIMEIRO CONSERTO. INTERREGNO DE 4 (QUATRO) MESES. RETORNO DO DEFEITO. FALHA NÃO SOLUCIONADA PELA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA DA PARTE RÉ. COMPROVAÇÃO DE ADICIONAMENTO DE ÁGUA APÓS O PRIMEIRO REPARO. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA TERMÓSTICA NO PRIMEIRO REPARO. INOCORRÊNCIA. DEVER DE REPARAR SEM CUSTOS. ART. 20, I, DO CDC. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O fornecedor do serviço responde objetivamente pelos danos a que deu causa, ou seja, para ensejar o dever de reparar, basta a comprovação da ação ou omissão ilícita, o efetivo prejuízo e o nexo de causalidade entre eles, conforme previsão contida no art. 14 do CDC.

2. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível, consoante art. 20, I, do CDC.

3. No caso concreto, restou incontroverso que o superaquecimento do motor detectado no veículo em fevereiro de 2021 foi ocasionado pelo uso de água de torneira pela Autora no sistema de arrefecimento, que o danificou, fato contra o qual ela não se insurge.

4. Todavia, em razão da inversão do ônus da prova, incumbia à Concessionária Ré, responsável pelo primeiro reparo, comprovar que a Autora voltou a adicionar água no referido sistema após receber o veículo reparado em fevereiro de 2021, sob consequência de se concluir que o defeito verificado em junho de 2021 decorreu de falha no serviço prestado em fevereiro.

5. O perito identificou a existência de substância ou resíduo esbranquiçado na parte interna e nos componentes internos do sistema de arrefecimento, resultante de reações físico-químicas da mistura de água de torneira com o aditivo de arrefecimento e as variações de temperatura normais do motor, que causam entupimento e posterior travamento da válvula termostática; registrou que o assistente técnico da Ré Smaff lhe informou que a válvula termostática não havia sido substituída; e concluiu dizendo que não poderia apontar quando e quem teria adicionado água de torneira ou outra substância indevida no sistema de arrefecimento do veículo.

6. O caso concreto apresenta circunstâncias que conduzem à conclusão de que o segundo superaquecimento do veículo não pode ser imputado à Autora, quais sejam: (i) inexistência de comprovação pela parte Ré de que a Autora adicionou água após o primeiro reparo realizado no veículo; (ii) a parte Ré afirma que, no primeiro reparo, a Autora foi orientada e cientificada quanto à vedação do uso de água no sistema de arrefecimento; (iii) à época do primeiro conserto foi colocado líquido de arrefecimento no sistema correspondente e, segundo o manual do veículo, o líquido de arrefecimento deve ser substituído em 10 (dez) anos ou 100.000 Km, o que ocorrer primeiro, afastando a necessidade de a Autora adicionar qualquer líquido no ínterim entre o primeiro e o segundo defeito; (iv) demonstração de que no primeiro reparo realizado pela Concessionária Ré não houve a substituição da válvula termostática, cujo travamento é uma das causas apontadas pelo perito para o superaquecimento do motor.

7. Considerando a distribuição do encargo probatório, o confronto entre as alegações das partes e as provas apresentadas, conclui-se que o serviço não foi adequadamente prestado pela Concessionária Ré em fevereiro de 2021, desencadeando o retorno do defeito consistente em superaquecimento do motor em junho do mesmo ano, razão pela qual deve ser julgado procedente o pedido da Autora em relação à prestadora de serviços, de modo a determinar à Concessionária que efetue o reparo do veículo sem custos para a Apelante, nos termos do art. 20, I, do CDC.

8. Embora o art. 18 do CDC preveja a responsabilidade solidária, no caso em exame é possível identificar com segurança que a conduta causadora do dano à Autora foi praticada somente pela Ré Smaff Import Veículos Ltda., responsável pelo primeiro reparo e pela ausência de troca da válvula termostática. Assim, diante da ausência de conduta ilícita praticada pelas demais rés, ficam afastadas suas responsabilidades pelo evento danoso, devendo a r. sentença de improcedência ser mantida com relação a elas.

9. Apelação conhecida e parcialmente provida.